Tribunal: STF
Processo: ARE 1540980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES NO CASO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONDUTAS E ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra José de Anchieta Martins, José Rodualdo Goncalves Meneses, Luis Carlos Veras de Albuquerque, José Roberto de Lima, Francinildo Ferreira dos Santos, Sayonara Costa Ferreira, Siumara Costa Ferreira de Figueiredo, Edilson do Nascimento Diniz, acusando-os de atos de improbidade conforme o art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992. 2. A questão central do processo envolve a análise da regularidade da inexigibilidade da licitação 002/2009 e das cartas-convite 10 e 10-B/2009. Esses procedimentos de contratação foram realizados pelo Município de Riacho de Santo Antônio/PB durante a gestão do réu José Roberto de Lima. Todos os três casos resultaram na contratação da empresa Anchieta Promoções e Eventos, cujo proprietário é o réu José de Anchieta Martins. 3. A sentença considerou que José de Anchieta Martins, empresário titular da empresa contratada, foi diretamente beneficiado pelas fraudes. Além disso, José Roberto de Lima, na condição de prefeito municipal, promoveu a inexigibilidade fora das hipóteses legais e executou os atos que levaram às contratações com base nas cartas convite 10 e 10-B. As condutas foram enquadradas no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade (frustrar a licitude de procedimento licitatório). 4. A participação de Francinildo Ferreira dos Santos, ora recorrente, juntamente com os demais empresários corréus José Rodualdo Gonçalves Meneses e Luis Carlos Veras de Albuquerque, foi considerada idêntica e com o objetivo de compor o quórum mínimo para a realização do certame. 5. Somente os réus José de Anchieta Martins e José Roberto de Lima interpuseram recurso de Apelação. Após análise, o TRF5 concedeu parcial provimento aos Recursos, com o objetivo específico de ajustar a dosimetria das penas. 6. Após análise dos fatos, constatou-se que a gravidade das infrações não é suficiente para justificar a manutenção das penalidades originalmente impostas pela sentença. Como resultado, a multa civil foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante. Além disso, a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios foi excluída exclusivamente em relação a José de Anchieta Martins. 7. O acórdão transitou em julgado, e foi iniciado o Cumprimento de Sentença. 8. Inicialmente, consoante a jurisprudência do STJ, inexiste ofensa ao arts. 489, § 1º, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 9. No enfrentamento da controvérsia, a Corte a quo consignou (fls. 66-68): " Nos termos da jurisprudência do STJ, eventual efeito expansivo subjetivo, em tese, só seria viável caso se concluísse pela improcedência da ação civil de improbidade, situação não ocorrida nos autos, não se podendo decidir questões outras, que não sejam comuns aos litisconsortes, porquanto as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam. (...) Da leitura do acórdão, extrai-se que não são idênticas as circunstâncias e as condutas do agravante e as do réu José de Anchieta Martins, a justificar o pedido de extensão, vez que, na condição de titular da empresa contratada, esse último foi diretamente beneficiado com as fraudes, enquanto que o recorrente, juntamente com os demais empresários corréus, participaram da fraude compondo o quórum mínimo para realização do certame. Por sua vez, o efeito extensivo não se opera automaticamente e, para que ocorra, deve ser preenchido o requisito objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais similares), o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, cabe aqui um adendo, o acórdão transitado em julgado, pelo que se depreende de sua leitura, incorreu em erro material. É que o então réu José de Anchieta Martins foi o empresário beneficiado, enquanto ora Agravante, Francinildo, figurou como representante de uma empresa de 'fachada', ou, pelo menos, que não ofereceu concorrência efetiva no processo licitatório, apenas compondo o certame para lhe dar ares de licitude. Pelo que consta dos autos, apenas o prefeito e o empresário José de Anchieta Martins apelaram e, no recurso de apelação, houve uma gradação da pena. Como é da Jurisprudência desta e. Corte, afastou-se em relação ao 'agente público' a pena de proibição de contratar. Entretanto, aparentemente, houve um erro material no acórdão ao mencionar como agente público o empresário José de Anchieta Martins. Assim, não há como se estender a exclusão da pena de proibição de contratar, no caso concreto, ante a diversidade de circunstâncias. Desse modo, a apelação apresentada pelo outro réu da ação de improbidade não aproveita ao agravante, não interferindo na sua esfera de direito, em razão do princípio da autonomia dos litisconsortes. Ademais, conforme bem destacado pelo MPF em sua contraminuta, 'a petição atravessada pelo agravante no cumprimento de sentença pedindo a extensão de efeitos do julgado não tem o condão, em absoluto, de suplantar a ocorrência do trânsito em julgado em relação a ele'". 10. Verifica-se que a causa foi decidida após percuciente análise do acervo de fatos e das provas dos autos. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto recorrido, quanto à ausência de identidade das circunstâncias e das condutas do recorrente e as do corréu José de Anchieta Martins, passa por revisitar o acervo probatório, o que é vedado na via eleita ante a incidência da Súmula 7/STJ. 11. No caso, não há, na relação jurídico-processual estabelecida, qualquer elemento que obrigue o juiz da causa a decidir de modo uniforme, condenando ou absolvendo os réus, razão pela qual o litisconsórcio formado é simples. 12. Assim sendo, seguindo a jurisprudência do STJ, em relação ao litisconsórcio simples, vigora o princípio da autonomia dos litisconsortes, segundo o qual os réus ou autores integrantes do mesmo polo da ação devem ser tratados como partes distintas em suas relações com a parte adversa, de modo que, no curso do processo, podem apresentar situações jurídico-processuais diferentes, se assim determinarem as decisões judiciais proferidas para cada um deles. 13. Não se caracterizando litisconsórcio unitário, a interposição de Recurso pelo litisconsorte não aproveita aos demais. Inteligência do art. 1.005 do CPC. 14. Em relação ao pedido de revisão da dosimetria da pena aplicada (art. 12, da Lei 8.429/1992), é pacífica "a jurisprudência desta Corte de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 7/STJ, salvo se, da leitura do julgado recorrido, exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos". 15. No caso, mais uma vez, destaque-se que a decisão contra o ora recorrente já havia transitado em julgado. 16. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do REsp pela alínea "a" do permissivo constitucional. 17. Agravo Interno não provido” (eDOC 91 – ID: 4b11e4f2, p. 1-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se que os efeitos favoráveis do acórdão de mérito que deu parcial provimento ao recurso de apelação do litisconsorte passivo desta ação se estendam ao recorrente, sob pena de tratamento discriminatório entre as partes. 



    Argumenta-se que, ao reconhecer na sentença de mérito a identidade de condutas entre o recorrente e o corréu destacado e, posteriormente, na Decisão Interlocutória impugnada pelo agravo, negar tal circunstância, o Juízo de 1º Grau incorreu em notório comportamento contraditório, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico Pátrio (eDOC 96 – ID: 2d0f24b9, p. 13).



    Alega-se, ainda, que [p]ara além da identidade de circunstâncias, o provimento do agravo de instrumento para afastamento da sanção de proibição de contratar com o Poder Público também se justificaria pela necessidade de correta aplicação da pena, sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (eDOC 96 – ID: 2d0f24b9, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a análise dos fundamentos suscitados no recurso especial necessitaria da análise do acervo-fático probatório constante nos autos. Com base nisso, negou seguimento ao recurso, aplicando a Súmula n° 7 daquela Corte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra José de Anchieta Martins, José Rodualdo Goncalves Meneses, Luis Carlos Veras de Albuquerque, José Roberto de Lima, Francinildo Ferreira dos Santos, Sayonara Costa Ferreira, Siumara Costa Ferreira de Figueiredo, Edilson do Nascimento Diniz, acusando-os de atos de improbidade conforme o art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992. 



    A questão central do processo envolve a análise da regularidade da inexigibilidade da licitação 002/2009 e das cartas-convite 10 e 10-B/2009. Esses procedimentos de contratação foram realizados pelo Município de Riacho de Santo Antônio/PB durante a gestão do réu José Roberto de Lima. Todos os três casos resultaram na contratação da empresa Anchieta Promoções e Eventos, cujo proprietário é o réu José de Anchieta Martins.



    A sentença considerou que José de Anchieta Martins, empresário titular da empresa contratada, foi diretamente beneficiado pelas fraudes. Além disso, José Roberto de Lima, na condição de prefeito municipal, promoveu a inexigibilidade fora das hipóteses legais e executou os atos que levaram às contratações com base nas cartas-convite 10 e 10-B. As condutas foram enquadradas no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade (frustrar a licitude de procedimento licitatório). 



    A participação de Francinildo Ferreira dos Santos, ora recorrente, juntamente com os demais empresários corréus José Rodualdo Gonçalves Meneses e Luis Carlos Veras de Albuquerque, foi considerada idêntica e com o objetivo de compor o quórum mínimo para a realização do certame.



    Somente os réus José de Anchieta Martins e José Roberto de Lima interpuseram recurso de Apelação. Após análise, o TRF5 concedeu parcial provimento aos Recursos, com o objetivo específico de ajustar a dosimetria das penas.



    Após análise dos fatos, constatou-se que a gravidade das infrações não é suficiente para justificar a manutenção das penalidades originalmente impostas pela sentença. Como resultado, a multa civil foi reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante. Além disso, a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios foi excluída exclusivamente em relação a José de Anchieta Martins. 



    O acórdão transitou em julgado, e foi iniciado o Cumprimento de Sentença. 



    Inicialmente, consoante a jurisprudência do STJ, inexiste ofensa ao arts. 489, § 1º, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.



    (...)



    Verifica-se que a causa foi decidida após percuciente análise do acervo de fatos e das provas dos autos. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto recorrido, quanto à ausência de identidade das circunstâncias e das condutas do recorrente e as do corréu José de Anchieta Martins, passa por revisitar o acervo probatório, o que é vedado na via eleita ante a incidência da Súmula 7/STJ. 



    No caso, não há, na relação jurídico-processual estabelecida, qualquer elemento que obrigue o juiz da causa a decidir de modo uniforme, condenando ou absolvendo os réus, razão pela qual o litisconsórcio formado é simples. 



    Assim sendo, seguindo a jurisprudência do STJ, em relação ao litisconsórcio simples, vigora o princípio da autonomia dos litisconsortes, segundo o qual os réus ou autores integrantes do mesmo polo da ação devem ser tratados como partes distintas em suas relações com a parte adversa, de modo que, no curso do processo, podem apresentar situações jurídico-processuais diferentes, se assim determinarem as decisões judiciais proferidas para cada um deles.



    Outrossim, não se caracterizando litisconsórcio unitário, a interposição de Recurso pelo litisconsorte não aproveita aos demais.



    (...)



    Em relação ao pedido de revisão da dosimetria da pena aplicada (art. 12, da Lei 8.429/1992), é pacífica "a jurisprudência desta Corte de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 7/STJ, salvo se, da leitura do julgado recorrido, exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos" (eDOC 91 – ID: 4b11e4f2)



    Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:



     



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)



    Ainda que assim não fosse, no que se refere a aspectos de proporcionalidade e razoabilidade da pena e sobre a necessidade de revisar as sanções aplicadas, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Operação Lava a Jato. Extinção da ação em relação à empresa que firmou acordo de leniência. Ressarcimento integral do dano (material e moral). Oponibilidade em relação a terceiros. Princípios constitucionais da segurança jurídica e da proporcionalidade da pena. Reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1420322 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.01.2025 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO PRATICADO POR EX-PREFEITO DE MATOZINHOS-MG. SUPERFATURAMENTO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA BENEFICIADA E DE SEUS SÓCIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1516569 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.12.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente